Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-84.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002005-84.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS TEODORO DA SILVA - CPF: 559.214.501-20 (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), WILSON TEODORO DA SILVA - CPF: 396.464.671-72 (RECORRENTE), GUACIRA ARAUJO GONCALVES CAMPOS SILVA - CPF: 001.165.981-58 (RECORRIDO), RAQUEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 940.023.551-87 (ADVOGADO), LYVIAKARENINA GRACIELA GONCALVES CAMPOS SILVA - CPF: 970.886.331-91 (RECORRIDO), FAGNER RIBEIRO DA CRUZ (ASSISTENTE), ADRIANO DA COSTA CEBALHO (ASSISTENTE), EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002005-84.2017.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

MARCOS TEODORO DA SILVA

WILSON TEODORO DA SILVA

Recorrido(s):

GUACIRA ARAUJO GONCALVES CAMPOS SILVA

LYVIAKARENINA GRACIELA GONCALVES CAMPOS SILVA

Juiz Relator:

marcelo sebastião prado de moraes

Data do Julgamento:

07/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESENTENDIMENTO ENTRE VIZINHOS – PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDES SOCIAIS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – CONDUTA OFENSIVA DE AMBOS OS LADOS – CULPA CONCORRENTE – DANO MORAL E QUANTUM A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO ESCORREITOS – DANO MATERIAL – REDUÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A publicação de texto desabonador em grupos de WhatsApp com a indicação dos ofendidos, inclusive com foto e nome completo, é fato que suplanta o mero aborrecimento, devendo a mácula a imagem ser devidamente reparada.

Uma vez que também houve excesso por parte dos autores,
na medida em que agiram com emprego de ofensas verbais, ameaças e inclusive invasão e danos na residência das Recorridas, sendo uma delas sobretudo pessoa idosa, o quantum fixado se mostra razoável, não merecendo qualquer majoração.

De igual sorte, uma vez que há nexo de causalidade com o fatídico tratado na peça vestibular, possível de se pleitear a devida indenização a título de pedido contraposto, sendo que a indenização por danos morais em favor das Recorridas também atendeu os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, devida a redução da condenação a título de danos materiais, observando o orçamento então acostado nos autos.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural dos Reclamantes posta em juízo, nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
RATIFICO
a liminar deferida julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
CONDENAR
requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto para: a)
CONDENAR
os requerentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);
b) CONDENAR
os autores, solidariamente, ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.305,50 (um mil trezentos e cinco reais e cinquenta centavos), juros de 1% e correção monetária a partir do evento danoso.

Em razões recursais, pugnaram os autores pela majoração dos danos morais fixados a favor destes, bem como a improcedência do pedido contraposto, ou subsidiariamente, pela redução de sua condenação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

É inegável que a publicação de texto desabonador em grupos de WhatsApp, com a indicação dos ofendidos, inclusive com foto e nome completo destes, é fato que suplanta o mero aborrecimento, devendo a mácula a imagem ser devidamente reparada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
,
uma vez que também houve excesso por parte dos autores,
na medida em que agiram com emprego de ofensas verbais, ameaças e inclusive invasão e danos na residência das Recorridas por meio de uso arbitrário das próprias razões, sendo uma delas sobretudo pessoa idosa, o
quantum
fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável, não merecendo qualquer majoração.

De igual sorte, uma vez que há nexo de causalidade entre o fatídico tratado na peça vestibular e aquele objeto de pedido contraposto, mostra-se possível pleitear a devida indenização por parte das Recorridas, sendo que a indenização por danos morais em favor destas, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), também atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Saliento, em sede de juizados especiais, é admissível se pleitear por meio de pedido contraposto, desde que haja correlação com o pleito principal, o que se mostra presente no caso em testilha, vez que a publicação desabonadora decorreu do próprio desentendimento entre os litigantes, o qual motivou os requerimentos em contestação.

Por outro lado, verifica-se que o
decisum
condenou os autores apenas nos danos materiais alusivos às avarias na residência das Recorridas, sendo que estas atingiram o montante de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), conforme orçamento constante no ID 86008032, merecendo, assim, a devida redução.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o dano material para o valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Fica desde, por questões óbvias, já autorizada a compensação de valores entre as partes, nos moldes do que regra o artigo 368 do Código Civil, cabendo o pagamento apenas dos valores das sobras dos encontros de contas entre as partes.

Constato que no presente julgamento ocorreu ganho ínfimo, quase desprezível do recurso, de onde condeno os Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação que remanesceu nos autos contra os recorrentes.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021